Tribunal: TJES
Processo: 5003795-27.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003795-27.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO
DA
PRISÃO PREVENTIVA
APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA
, ART. 312 DO CPP - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE EFEITO EXTENSIVO PREVISTO NO ART. 580 DO CPP –
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA, ART. 492, I, “E”, DO CPP
DENEGAÇÃO DA ORDEM

1) A decisão que manteve a prisão preventiva após a sentença condenatória restou suficientemente fundamentada, se embasou no art. 312 do CPP, atendeu à regra constitucional disposta no art. 93, IX, da CRFB/88, preenchendo o requisito constitucional da adequada fundamentação.

2) Não é cabível aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP, tendo em vista que as condições subjetivas do ora paciente e dos outros corréus beneficiados com Alvará de Soltura não são as mesmas, justificando-se a distinção entre as situações.

3) Não há que se falar que o ora paciente se encontra segregado cautelarmente por força da execução provisória da pena maior de 15 anos proferida em condenação por crime doloso contra a vida (art. 492, inc. I, alínea “e”, do CPP), pois o ato acoimado de coator se fundamenta no art. 312 do CPP, evidenciando os requisitos da prisão preventiva.

4) Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
DOUGLAS SILVA BOTELHO
,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES,
que manteve a prisão preventiva do paciente após a prolação da sentença condenatória.

Requer a impetrante a concessão da medida liminar para que seja relaxada a prisão cautelar do paciente determinada na sentença condenatória, até o julgamento de mérito do presente ‘writ’, aduzindo que os demais corréus terminaram de responder à instrução em liberdade, sendo o paciente a única exceção. No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo para que o paciente possa recorrer em liberdade.

Oficiada, a autoridade coatora prestou informações que constam do ID 4843624.

A liminar foi indeferida na decisão que consta do ID 4801169.

Parecer ofertado no ID 490256, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar
, impetrado em favor de
DOUGLAS SILVA BOTELHO
,
ante o suposto constrangimento ilegal causado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES,
que manteve a prisão preventiva do paciente após a prolação da sentença condenatória.

Requer a impetrante a concessão da medida liminar para que seja relaxada a prisão cautelar do paciente determinada na sentença condenatória, até o julgamento de mérito do presente ‘writ’, aduzindo que os demais corréus terminaram de responder à instrução em liberdade, sendo o paciente a única exceção. No mérito, requer a concessão da ordem em definitivo para que o paciente possa recorrer em liberdade.

O ora paciente foi denunciado, processado e condenado pela prática da conduta descrita no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal (duas vezes), artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (três vezes), artigo 250 do Código Penal e, artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, todos do na forma dos artigos 29, caput e 69 do Código Penal.

Da sentença prolatada verifica-se que o paciente foi condenado a pena de 58 (cinquenta e oito) anos de reclusão a no regime inicial fechado, entendendo o magistrado
a quo
pela necessidade de manutenção da prisão preventiva.

Alega o impetrante, em apertada síntese, que a decisão que negou o direito do paciente de apelar em liberdade não está fundamentada, não se fazendo presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ressaltando também que é o único dos denunciados que não respondeu ao final da instrução em liberdade.

Por essa razão, pleiteia o deferimento da ordem, para que seja concedida liberdade provisória aos pacientes até o julgamento de eventual recurso interposto.

Sobre esse aspecto, observo, a priori, que o Magistrado a quo despendeu precisa argumentação com relação às particularidades do caso e esclareceu os motivos pelos quais se verifica a necessidade do acautelamento da paciente. Afere-se que a sentença supracitada encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos.

No tocante a prisão cautelar, à primeira vista, tenho que a decisão que manteve a prisão preventiva após a sentença anexa aos autos, restou suficientemente fundamentada, se embasa no art. 312 do CPP, atende à regra constitucional disposta no art. 93, IX e observa a Lei 12.403/11, o que, neste tenro momento processual, é suficiente para preencher o requisito constitucional da adequada fundamentação.

Acerca da presença dos requisitos da preventiva em relação ao paciente o Magistrado assim se manifestou:

“O acusado DOUGLAS SILVA BOTELHO se encontra preso cautelarmente, devendo permanecer preso se pretender recorrer. Assim, tenho que a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado deve ser mantida, tendo em vista que ainda se fazem presentes os motivos que autorizam a custódia preventiva, na forma dos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, conforme já demonstrado nas decisões anteriores acerca de pedidos de liberdade. Ademais, agora com a condenação a liberdade do acusado fomentará a perturbação a ordem pública, além de prejudicar a aplicação da lei penal.”.

Não há similitude entre as situações do ora paciente e a dos demais pacientes que responderam ao final da instrução em liberdade, sendo a regra adotada por este Colegiado de que, havendo o réu respondido a toda instrução preso, por força de decreto de prisão preventiva, nesta situação deve permanecer após a prolação da sentença condenatória a ser cumprida em regime fechado e por longa pena, tendo em vista que se revelam presentes com muito mais evidência os requisitos do art. 312 do CPP, destacando-se o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”.

No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS PRISÃO PREVENTIVA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. No caso em tela, seria irrazoável e contraditório conceder à paciente o direito de recorrer em liberdade, principalmente estando condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado. Precedentes O fato de os réus terem permanecido em liberdade durante parte da instrução processual não impede que seja decretada a prisão preventiva quando da condenação, desde que presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, como ocorreu na espécie.[...] (HC 606.865/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).Ordem denegada (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210048615, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 03/02/2022)

Portanto, não é cabível aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP, tendo em vista que as condições subjetivas do ora paciente e dos outros corréus, beneficiados com Alvará de Soltura não são as mesmas, justificando-se a distinção entre as situações.

“
Não é cabível aplicação do efeito extensivo previsto no art. 580 do CPP, tendo em vista que as condições subjetivas do ora paciente e do outro corréu beneficiado com Alvará de Soltura não são as mesmas, justificando-se a distinção entre as situações
.”. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200053864, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

De outra banda, não há que se falar que o ora paciente se encontra segregado cautelarmente por força da execução provisória da pena maior de 15 anos proferida em condenação por crime doloso contra a vida (art. 492, inc. I, alínea “e”, do CPP), pois o ato acoimado de coator se fundamenta no art. 312 do CPP, evidenciando os requisitos da prisão preventiva, conforme já visto.

Portanto, não há que se falar em ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, caindo por terra a tese defensiva.

Neste sentido o Colendo STJ:
“Não obstante o posicionamento desta Corte Superior da impossibilidade de execução automática da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, é cabível a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada.”.
(STJ - AgRg no HC n. 780.334/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Ressalte-se ainda que denegar ao paciente o direito de recorrerem em liberdade não ofende a presunção de inocência do artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988, eis que este princípio deve ser aplicado de acordo com o conjunto de todo o nosso ordenamento jurídico e, naturalmente, dependerá de cada caso concreto, pois, se assim não fosse, ninguém poderia ser preso até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Isso porque, a própria Carta Magna prevê expressamente a possibilidade de prisão cautelar, em seu art. 5º, LXI.

Estando, pois, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do réu, mantida após sentença condenatória,
conheço
do presente pedido de
habeas corpus
, para
denegar a ordem
.

É como voto.